Tribunal: TJMT
Processo: 1010162-79.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010162-79.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA LOURDES RAMOS LUCENA - CPF: 179.139.935-53 (APELANTE), LUDYMILA OLIVEIRA ALVES - CPF: 723.046.261-49 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0019-50 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO LIMINAR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – NEGATIVA DE REMATRÍCULA – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – VALIDADE - INEXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL - AFASTAMENTO DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Contrato de financiamento estudantil (Parcelamento privado – PEP) que é de adesão e possui previsão expressa de que o saldo das mensalidades pagas com desconto pela aluna seria devido em caso de cancelamento/desistência/abandono do curso.

É legítima a negativa de renovação de matrícula pela instituição de ensino, fundada na inadimplência do aluno.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de admitir a negativa da instituição de ensino superior em renovar a matrícula do aluno inadimplente .

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

O interesse recursal nasce da possibilidade de obtenção de situação mais vantajosa para o recorrente do que a resultante da decisão. A ausência desse requisito em relação ao pedido formulado inviabiliza o seu conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
MARIA LOURDES RAMOS LUCENA
contra a
r.

sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos
autos no 1010162-79.2022.8.11.0003 - AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO LIMINAR
, que julgou improcedente o pleito inicial. Condenou a demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da demandada, em verba que fixou em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC. Contou, ainda, que a sucumbência em relação à autora somente será exigida se presentes os requisitos legais, face a mesma ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Inconformada, a parte apelante recorre do ato judicioso, pugnam pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: 1) da existência de contrato de Parcelamento Estudantil Privado (PEP); 2) da ilegalidade na alteração do percentual pago do financiamento durante o período do curso; 3) falha na prestação de serviço; 4) da inversão do ônus da prova.

Ao final, pugna pelo provimento da via recursal, para julgar procedente a pretensão constante da exordial, alternativamente, pelo afastamento da repetição do débito, tendo por base os argumentos lançados, por ser medida de direito e imparcial justiça.

A parte apelada, intimada, não apresentou contrarrazões, transcorrendo o prazo in albis.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
MARIA LOURDES RAMOS LUCENA
contra a
r.

sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos
autos no 1010162-79.2022.8.11.0003 - AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO LIMINAR
, que julgou improcedente o pleito inicial. Condenou a demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da demandada, em verba que fixou em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC. Contou, ainda, que a sucumbência em relação à autora somente será exigida se presentes os requisitos legais, face a mesma ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

O direito pleiteado pela parte autora decorre de suposta abusividade cometida pela instituição de ensino superior na vigência de contrato de parcelamento estudantil privado.

Sobressai dos autos ter a autora, ora apelante, ingressada em instituição de ensino superior, mediante adesão a contrato de parcelamento privado denominado PEP 10, benefício incidente no ano letivo de 2015, que concedia a prorrogação do adimplemento do percentual de 90% (noventa por cento) do valor da mensalidade para período pós conclusão do curso, no entanto, a acadêmica/parte autora suportaria o ônus mensal no patamar de 10% (dez por cento).

Entretanto, durante o decorrer do curso acadêmico, a parte Recorrente celebrou novo acordo com a Recorrida, datado em 26 de maio de 2019, denominado de “Contrato PEP30 Veterano 20161” (id. 164884860 - Pág. 1/6), com os seguintes ponto de relevância:

“O ALUNO se matriculou no curso descrito no preâmbulo (“Curso”), oferecido na modalidade presencial pela IES, nos termos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes, no primeiro semestre de 2015;
O ALUNO, no ano letivo de 2015, firmou o contrato de “Parcelamento da Semestralidade Escolar” (“PEP 10), o qual previa que este apenas pagaria 10% (dez por cento) da semestralidade escolar no primeiro ano do curso (2015.1 e 2015.2), e o saldo remanescente das semestralidades no referido ano, no montante de 90% (noventa por cento), seria parcelado após a conclusão do curso (em até 18 vezes)
;
O ALUNO possui interesse em continuar seus estudos no Curso frequentado em 2015, contudo, não possui condições de arcar com o valor da semestralidade escolar cobrada pela IES; A IES, visando apoiar financeiramente o ALUNO e no intuito de manter a sua vaga no Curso, resolveu oferecer-lhe a opção de parcelar as mensalidades do Curso, a partir do 3o semestre até o final do Curso, na forma prevista neste Contrato de Parcelamento (“PEP 30”), a qual contemplará, também, o saldo remanescente do primeiro parcelamento (PEP 10), no importe de 90% (noventa por cento) das mensalidades escolares relativas ao ano letivo de 2015 (2015.1 e 2015.2) O ALUNO será responsável pelo pagamento, na forma prevista no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, dos valores não contemplados neste Contrato de Parcelamento
. RESOLVEM, as partes celebrar o presente Contrato de Parcelamento: Cláusula 1a - O Contrato de Parcelamento tem como objeto o parcelamento pelo ALUNO junto à IES, das mensalidades escolares do Curso, a partir do primeiro semestre de 2016 (3o semestre) até o final do Curso a ser frequentado pelo ALUNO. Parágrafo primeiro:
O parcelamento previsto neste Contrato de Parcelamento não desobriga o ALUNO de cumprir o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais celebrado com a IES, quanto ao restante da mensalidade vigente não contemplada neste Contrato de Parcelamento e demais cláusulas contratuais. Parágrafo segundo: O Saldo Remanescente do PEP 10 será inserido no Saldo Remanescente do presente Parcelamento (PEP 30), que deverá ser quitado na forma e condições previstas na cláusula 2a deste instrumento
. Cláusula 2a – As mensalidades escolares devidas pelo ALUNO ao longo do Curso, correspondente à soma dos semestres letivos, serão parceladas pelo ALUNO, sem juros, na forma prevista abaixo: Parágrafo primeiro:
No segundo ano letivo (3o e 4o semestres letivos), o ALUNO pagará à IES, mensalmente, a importância correspondente a 30% (trinta por cento) do valor da mensalidade escolar vigente do Curso à época de cada pagamento. Parágrafo segundo: No terceiro ano letivo (5o e 6o semestres letivos), o ALUNO pagará à IES, mensalmente, a importância correspondente a 40% (quarenta por cento) do valor da mensalidade escolar vigente do Curso à época de cada pagamento. Parágrafo terceiro: No quarto ano letivo (7o e 8o semestres letivos), o ALUNO pagará à IES, mensalmente, a importância correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor da mensalidade escolar vigente do Curso à época de cada pagamento. Parágrafo quarto: A partir do quinto ano letivo (9o semestre letivo até a conclusão do Curso), o ALUNO pagará à IES, mensalmente, a importância correspondente a 60% (sessenta por cento) do valor da mensalidade escolar vigente do Curso à época de cada pagamento. Parágrafo quinto: O valor correspondente à diferença entre o total da mensalidade escolar conforme Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e o total pago pelo ALUNO mensalmente à IES, bem como o Saldo Remanescente do PEP 10 (“Saldo Remanescente”), serão parcelados pela IES ao ALUNO, na forma descrita abaixo: Parágrafo sexto:
O pagamento do Saldo Remanescente (PEP 10 PEP 30) será iniciado após decorrido o tempo mínimo necessário para integralização do Curso pelo ALUNO (prazo mínimo de duração do curso)
, considerando o início deste prazo o mês imediatamente subsequente ao mês de conclusão do Curso pela turma a que originalmente (1o vínculo) pertencer o ALUNO. Parágrafo sétimo: A parcela inicial do Saldo Remanescente (PEP 10 PEP 30) a ser paga pelo ALUNO corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da última mensalidade do curso e será dividido em tantas parcelas quanto forem necessárias para a quitação integral do Saldo Remanescente (PEP 10 PEP 30). O valor da parcela aumentará anualmente, levando-se em conta a variação do IPCA relativo ao período. Parágrafo oitavo: Sobre o Saldo Remanescente (PEP 10 PEP 30) não serão aplicados juros de qualquer natureza (...) Cláusula 4a –
O ALUNO declara-se plenamente ciente que a Lei 9.870/99 (Lei de Mensalidades Escolares) permite à IES não renovar sua matrícula para o semestre letivo subsequente em caso do não pagamento integral das mensalidades escolares do semestre letivo anterior
. Considerando que a IES concedeu ao ALUNO o benefício do parcelamento das mensalidades escolares, a inadimplência do ALUNO no pagamento da fração da mensalidade não parcelada implicará na não renovação da matrícula do ALUNO para o semestre letivo subsequente e no vencimento antecipado do Saldo Remanescente. Cláusula 5a -
Caso o ALUNO desista formalmente de suas atividades educacionais na IES rescindindo o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais durante a vigência do Curso em razão de (a) cancelamento da matrícula; (b) não renovação da matrícula para o semestre letivo subsequente; (c) transferência para outra IES ou curso; ou (d) trancamento de matrícula, ficará automaticamente vencido o Saldo Remanescente (PEP 10 PEP 30), devendo o ALUNO pagar, em até 30 dias à IES, em decorrência do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais os valores devidos em razão do serviço educacional prestado pela IES ao ALUNO, considerando-se o valor da mensalidade escolar descrita no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais
.
Cláusula 6a - Caso o ALUNO abandone suas atividades educacionais na IES sem a devida comunicação de desligamento durante a vigência do curso e sem que tenha formalizado sua desistência (evasão), ficará automaticamente vencido o Saldo Remanescente (PEP 10 PEP 30), devendo o ALUNO pagar, em até 30 dias à IES, em decorrência do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais os valores devidos até o término do semestre letivo em que ocorreu a evasão, juntamente com o Saldo Remanescente (PEP 10 PEP 30), em razão do serviço educacional estar à disposição do ALUNO e considerando-se o valor da mensalidade escolar descrita no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais
” (id. 164884860 - Pág. 2/5).

Note-se, que as cláusulas contratuais são cristalinas e não pairam dúvidas sobre sua aplicação entre os litigantes.

A propósito:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Embora a relação entre as partes seja de consumo, não é automática a inversão do ônus da prova. Alegação da autora de que não tinha ciência dos termos do contrato de financiamento estudantil que não é verossímil, considerando-se ser incontroversa a contratação e a finalidade precípua dessa espécie de negócio jurídico. Circunstância de não ter sido juntado instrumento firmado pela autora que não é suficiente para afastar a exigibilidade do crédito, notadamente porque as faturas apresentadas pela própria autora demonstram que ela foi beneficiada por descontos nas mensalidades em razão do financiamento contratado. Contrato de financiamento estudantil (Parcelamento privado – PEP) que é de adesão e possui previsão expressa de que o saldo das mensalidades pagas com desconto pela aluna seria devido em caso de cancelamento da matrícula. Alegação de que a autora foi compelida a mudar o período do curso que frequentava pela própria ré e, a partir disso, deixou de ter direito a descontos de que era beneficiária no período matutino. Descabimento. Documentação juntada indica que o aumento dos valores cobrados resultou de mero reajuste anual do valor das mensalidades e que a ré continuo a aplicar em favor da autora os descontos decorrentes de bolsa de estudos e do financiamento estudantil. Inocorrência de ato ilícito a ensejar a responsabilização da ré pela reparação por danos morais. Recurso desprovido”. (TJSP; Apelação Cível 1028179-45.2022.8.26.0554; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/06/2023; Data de Registro: 15/06/2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Autor que pretende a declaração de inexigibilidade dos débitos cobrados pela ré em relação às mensalidades de 2016 e 2017 e a indenização por danos morais devido à inscrição indevida em cadastro de inadimplentes – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Aluno que, em 2016, matriculou-se na graduação de engenharia de produção e, após o encerramento da turma por número insuficiente de alunos, cursou disciplinas da grade de engenharia civil – Previsão contratual de extinção do curso oferecido inicialmente – Cláusula não abusiva, em prestígio à autonomia científica das universidades, nos termos do art. 53, I, da Lei 9.934/96 – Instituição de ensino ré que, em cumprimento ao dever anexo da boa-fé objetiva, ofereceu curso similar ao estudante, que aceitou a alternativa posta – Desacolhimento da tese autoral, por ausência de qualquer indício de prova, quanto à promessa da ré de que haveria novo curso de engenharia de produção para o ano letivo de 2017 – Diante da ausência de verossimilhança da alegação, é inaplicável a inversão do ônus da prova em desfavor da fornecedora (art. 6°, VIII, do CDC) – Consequente exigibilidade das mensalidades relativas às matérias oferecidas até a solicitação de encerramento do contrato em 02/02/2017 – Montante cobrado que se refere ao saldo devedor remanescente do contrato de parcelamento aderido pelo autor – Danos morais não configurados - Existência de débito em aberto que, não pagos em seus respectivos vencimentos, enseja a inclusão do nome autor em órgão de proteção de crédito – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP; Apelação Cível 1032335-91.2019.8.26.0001; Relator (a): Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2023; Data de Registro: 27/02/2023)

Ademais, é evidente que a Recorrente por vária vezes se beneficiou da instituição de ensino, ora recorrida, em renegociar parcelas em atraso, consoante extrato constante do id. 164884881 - Pág. 1/. 164884881 - Pág. 9.

Importante ressaltar, ainda, que o contrato de parcelamento privado – PEP – 30 estabeleceu os seguintes termos em sua cláusula 4a:

“O ALUNO declara-se plenamente ciente que a Lei 9.870/99 (Lei de Mensalidades Escolares) permite à IES não renovar sua matrícula para o semestre letivo subsequente em caso do não pagamento integral das mensalidades escolares do semestre letivo anterior. Considerando que a IES concedeu ao ALUNO o benefício do parcelamento das mensalidades escolares, a inadimplência do ALUNO no pagamento da fração da mensalidade não parcelada implicará na não renovação da matrícula do ALUNO para o semestre letivo subsequente e no vencimento antecipado do Saldo Remanescente”.

Portanto, os atos praticados pela parte apelada foram exercidos regularmente, nos moldes do art. 188, inciso I, do CC. Senão vejamos:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido
”.

Eis o entendimento deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA – PRELIMINAR REJEITADA – INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR – COBRANÇA DEVIDA – INADIMPLÊNCIA DO ALUNO –
RENOVAÇÃO
DE
MATRÍCULA
DESAUTORIZADA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – ART. 5o DA LEI N. 9.870/1999 – RECURSO NÃO PROVIDO.
O aluno
inadimplente
com suas obrigações pecuniárias não pode exigir da instituição de ensino a
renovação
da
matrícula
, sobretudo quando exaurido o prazo para fazê-lo, previsto em regulamentação específica”. (N.U 1023275-71.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022)

“APELAÇÕES
CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA C/C REVISIONAL DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
RENOVAÇÃO
DE
MATRÍCULA
– INADIMPLÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL AFASTADO – 1 o APELO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – 2 o APELO – ANÁLISE PREJUDICADA.
Nos termos do art. 5o c/c § 1o do art. 6o da Lei no 9.870/1999, é legítima a negativa de
renovação
de
matrícula
pela instituição de ensino, fundada na inadimplência do aluno.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de admitir a negativa da instituição de ensino superior em renovar a
matrícula
do aluno
inadimplente
há mais de 90 dias.

Se o apelo da instituição de ensino é provido para afastar a condenação em danos morais, resta prejudicado o recurso do aluno que objetiva a majoração da indenização fixada a tal título”. (N.U 1028575-94.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

Assim, reconheço a ausência de abusividade dos termos do contrato e dos atos praticados pela Recorrida.

Atinente ao pedido de danos morais, entendo não existir prejuízo concreto de ordem moral a justificar reparação civil.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral”. (TMT - N.U 1005380-61.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6o INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 7. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais. [...](TJMT - N.U 1023268-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E NULIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - DESCONHECIMENTO DOS TERMOS E INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE - NULIDADE DO

NEGÓCIO JURÍDICO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatando-se que o desconto não resultou em comprometimento de renda, bem como inexistente prova de maiores transtornos, não há falar em condenação da instituição financeira à reparação civil por danos morais”. (N.U 1019301-29.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)

Assim, se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral

Em relação ao pedido de afastamento do pedido de repetição de indébito, indefiro-o/não o conheço, por faltar-lhe interesse recursal, pois destoa de todo conteúdo da sentença e da pretensão inicial.

Vejamos o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

- O interesse recursal nasce da possibilidade de obtenção de situação mais vantajosa para o recorrente do que a resultante da decisão. A ausência desse requisito em relação ao pedido formulado no agravo de instrumento inviabiliza o conhecimento do recurso. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.131167-3/001, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/08/2022, publicação da súmula em 17/08/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao do recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Com fulcro no § 11o, do artigo 85, do CPC, majoro a verba honorária, fixando-a em R$ 3.000,00 (três mil reais), observando-se, no caso, que a parte vencida é beneficiária da gratuidade da justiça (artigo 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023